Tribunal: TJBA
Processo: 8034904-21.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8034904-21.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CLERISTON FELIX DE SANTANA

Advogado(s)
:
LEONY VINICIUS MAIA QUINTEIRO PORTELA

AGRAVADO: JAQUELINE BATISTA DE SOUZA e outros

Advogado(s)
:
GEYSA KARINE MONTALVAO DE BRITO

EMENTA:
Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Alegação de omissão e contradição. Ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. Pretensão de rediscussão do julgado. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que manteve o valor da pensão alimentícia fixado pelo Juízo de origem. O Embargante sustenta existir contradição, ao argumento de que, em outro agravo anteriormente julgado por este Relator, teria sido reconhecida a redução de sua capacidade contributiva, bem como omissão, pela falta de análise de documento referente ao suposto benefício previdenciário que indicaria sua renda.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia diz respeito a: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em contradição ao não reproduzir fundamento adotado em processo diverso, envolvendo pedidos distintos; e
(ii) saber se houve omissão pela ausência de análise de documento juntado pelo Embargante, relativo à comprovação de renda.

III. Razões de decidir

3. Não se verifica contradição, pois o fundamento invocado pelo Embargante decorre de decisão proferida em processo diverso, com pedido e causa de pedir distintos, não havendo incongruência lógica interna no acórdão embargado.
4. Inexiste omissão, pois o voto apreciou adequadamente os elementos essenciais para a fixação da verba alimentícia, sendo que o documento invocado, datado de março de 2022, mostra-se desatualizado e incapaz de demonstrar a renda do Embargante em julho de 2025.

5. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, o que não se constatou no presente caso.

IV. Dispositivo

6. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CPC, art. 489, § 1º.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.